Tribunal: TJDFT
Processo: 0726677-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726677-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: AEAZ COMERCIO DE ROUPAS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Despejo Liminar - Existência de garantia - Óbice na Legislação Especial - Ausente a Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento VALPARAÍZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu o pedido de despejo liminar da parte agravada. Em suas razões recursais, destaca que o pleito de despejo fundamentou-se no artigo 300 do Código de Processo Civil e não com base no artigo 59, parágrafo 1o, da Lei no. 8.245/1991. Entende estarem presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da medida liminar de desocupação, no prazo de 15 (quinze) dias. É o simples relatório. Decido a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do parágrafo único, do artigo 995, do Código de Processo Civil, poderá ser concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, entendo ausentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Apesar do agravante tecer argumentação no sentido de que o pedido foi formulado estritamente nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, é imperioso destacar que a legislação especial somente pode ser afastada em casos muito específicos, quando demonstrado o inequívoco risco de grave dano ou probabilidade de provimento do recurso. Nesta toada, o próprio precedente acostado na petição recursal revela-se como situação excepcionalíssima, especialmente quando demonstrado de pronto que a garantia contratual encontra-se esvaziada. Este, contudo, não é o caso dos autos. Não há comprovação inequívoca de que a garantia ofertada encontra-se esvaziada, especialmente porque a fiadora é servidora pública federal, havendo entendimento jurisprudencial pela constrição salarial. Por outro lado, como bem deduzido pelo Magistrado a quo, "presume-se que, ao anuir com a garantia fidejussória em comento, se cercou o autor dos cuidados necessários para garantir que a fiadora tivesse patrimônio suficiente para garantir eventual inadimplência da parte requerida." Inexiste, então, probabilidade de provimento do recurso, devendo prevalecer a exigência da legislação especial aplicada à matéria, qual seja, Lei no. 8.245/1991. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. À parte agravada, em Contrarrazões. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator